Tribunal: STF
Processo: RE 74385
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-18
Data de publicação: 1974-04-18

Ementa:
LANCAMENTO FISCAL. O ACÓRDÃO OBJETO DOS EMBARGOS ENTENDEU QUE O ERRO
DE DIREITO COMETIDO POR AUTORIDADE FISCAL NÃO AUTORIZA A REVISÃO DE
LANCAMENTO, APÓS O PAGAMENTO DO IMPOSTO. NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS POR NÃO SE ACHAR CONFIGURADA DIVERGENCIA COM O ACÓRDÃO
TRAZIDO A CONFRONTO.